Tribunal: TJBA
Processo: 0536568-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0536568-76.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADMILSON VALE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA
. PRELIMINARES DE NULIDADE. DESRESPEITO À DEFESA PLENA. DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHA IMPRESCINDÍVEL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO AMPARA O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO REFORÇA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM DESFAVOR DO RÉU. NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recurso da Defesa – Preliminares:

I - Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

1. Em sede preliminar, a Defesa suscita a nulidade do julgamento, aduzindo que “o réu não teve direito a defesa plena respeitado, pois durante a 1ª fase do julgamento não estava acompanhado de Advogado Particular e a defensoria pública não se manifestou em NENHUMA etapa do processo”.

2. Da análise dos autos, depreende-se que a Defensoria Pública do Estado da Bahia apresentou Defesa preliminar (ID 61485365) e, em sede de alegações finais, reservou-se para apresentar suas razões em plenário do Tribunal do Júri (ID 61486168).

3. Importa anotar, por oportuno, que, durante toda a 1ª fase do procedimento escalonado, o réu não foi encontrado, sendo difícil projetar uma resposta à acusação em termos diversos do apresentado. Lado outro, em processos de competência do Tribunal do Júri a ausência de alegações finais não enseja a declaração de nulidade, podendo, inclusive, constituir estratégia de defesa.

4. Nessa diretiva, rejeita-se a preliminar aventada.

II - Da preliminar de nulidade por dispensa de testemunha imprescindível

5. Ainda em sede preliminar, busca a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo o réu a um novo julgamento, com base no art. 593, §3º do CPP, haja vista a nulidade “pela dispensa de testemunha tida como imprescindível”.

6. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que o reconhecimento de nulidades, ainda que absolutas, no curso do processo penal, reclamam uma efetiva demonstração do prejuízo à parte.

7. Na hipótese, a Defesa de Admilson Vale de Araújo não demonstrou qual prejuízo foi ocasionado ao réu pela desistência da oitiva da testemunha arrolada, exclusivamente, pelo Órgão Ministerial.

8. Para além disso, não existe nenhum dispositivo legal no sentido de que é necessária a anuência da Defesa e dos Jurados quanto à desistência das testemunhas arroladas pela acusação.

9. Registre-se que, em petitório de ID 61486290, após assumir a Defesa do réu, o novo patrono somente indicou como testemunha Mônica Conceição Teixeira. Sobreleve-se, ademais, que, conforme Ata da Sessão de Julgamento de ID 61486373, “O MP e a Defesa dispensaram a oitiva das testemunhas”, ou seja, não houve insurgência, em sessão plenária, quanto à desistência.

10. Dessa forma, não há de se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do julgamento, na medida em que houve dispensa de testemunha arrolada exclusivamente pelo Ministério Público.

11. Nesta linha de entendimento, rejeita-se a preliminar de nulidade ventilada.

Recurso da Defesa – Mérito:

- Alegação de Decisão manifestamente contrária à prova dos autos

12. No mérito, a Defesa pleiteia a anulação do
decisum
objurgado, em razão da decisão contrária à prova dos autos. A esse respeito, aduz que “Todo o manancial probatório que consta no presente processo, relativamente à autoria do fato, foi simplesmente testemunhos indiretos de pessoas que não presenciaram o fato, essa é a totalidade das provas que embasaram o resultado do júri, sendo que todas elas apontam apenas a existência de uma desavença entre a ré e a vítima”.

13. Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à Defesa do Apelante.

14. Impende considerar, em princípio, que a materialidade está demonstrada pelo Certidão de óbito de ID 61485328 e Laudos de Exames periciais, além dos depoimentos das testemunhas.

15. A autoria, de igual forma, é extreme de dúvidas.

16.
In casu
, o acusado, em seu interrogatório na fase policial, conta que o ofendido, no dia dos fatos, veio em sua direção com uma faca em punho e que ele, para se defender, atingiu a cabeça da vítima utilizando um barrote de madeira encontrado no chão.

17. Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação José Raimundo Souza Santos, Jomário Desidério, Liana Minervina (Termo de Audiência de ID 61486071) e Mônica Conceição Teixeira (Termo de Audiência de ID 61486099), que confirmam a autoria delitiva imputada ao Recorrente. Por sua vez, o interrogatório do réu foi dispensado, por se encontrar em local incerto e não sabido.

18. Em sessão Plenária, o acusado foi interrogado e, mais uma vez, assumiu a prática delitiva, sustentando, no entanto, legítima defesa, uma vez que a vítima estava portando uma faca e veio em sua direção (Ata de ID 61486373).

19. Diante do arcabouço probatório produzido, em especial, da confissão, ainda que qualificada, do acusado, não merece guarida o argumento defensivo de que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos.

20. A anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com base na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP, somente é possível quando não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, por completo, de todo o acerco probatório.

21. Na hipótese, a decisão alcançada é uma das possíveis. Por certo, o fato de o Conselho de Sentença não ter acolhido a tese de legítima defesa sustentadas em favor do acusado não enseja a nulidade do julgamento, haja vista a valoração das provas ser de competência do Tribunal Popular.

22. Nessa linha de entendimento, deve ser preservada a decisão dos jurados, que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

- Pleito de decote da qualificadora

23. Por fim, a Defesa objetiva o decote da qualificadora prevista no inciso IV, do art. 121, do Código Penal.

24. Do mesmo modo, no que tange à qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que o Conselho de Sentença se ateve às provas dos autos, baseando-se no conjunto probatório produzido ao reconhecer a sua incidência.

25. Conforme apurado, o ofendido foi surpreendido pelo acusado e, sem chance de esboçar defesa golpeado na cabeça, ato que lhe ocasionou as graves lesões no crânio, segundo se infere do Laudo de Exame Cadavérico (ID 61486188/61486191), que descreveu que a vítima apresentava “ferida corto-contusa em orelha esquerda e
em região parietal posterior paramediana direita
”.

26. Assim, não há como se desconsiderar a qualificadora.

Recurso do Ministério Público – Mérito

Da dosimetria:

27. Busca o Ministério Público a reforma da Sentença, exclusivamente, quanto à dosimetria, a fim de redimensionar a pena básica para 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses, com a valoração negativa de outras 04 (quatro) circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do delito e comportamento da vítima), além daquela considerada pelo Magistrado
a quo
(maus antecedentes).

28. O Juízo
a quo
proferiu Sentença condenando o Apelado à pena definitiva pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Na dosimetria, a pena base foi fixada no montante de 13 (treze) anos de reclusão, tendo sido valorada negativamente, dentre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, apenas os antecedentes criminais.

29. Sem razão, no entanto.

30. No que concerne à
conduta social
, os antecedentes criminais do réu não podem ser utilizados na sua valoração, posto que já foram consideradas como maus antecedentes.

31. Quanto à
personalidade do agente
, no caso em tela, inexistem elementos concretos para proceder a sua valoração negativa. Por certo, meras alegações genéricas, sobre possuir o acusado uma personalidade negativa, não são suficientes.

32. Sobre as
circunstâncias do delito
, também não há elementos bastantes para impor uma avaliação negativa. O crime ter sido realizado em via pública não indica um desprezo do acusado pelas normas sociais e humanitárias, senão um reflexo da sua situação de vida. Ademais, as circunstâncias trazidas pelo
Parquet
já foram consideradas pelo Magistrado de Primeiro Grau na análise da culpabilidade. Lado outro, a atitude assumida pelo autor, depois do fato consumado, apesar de reprovável, não representa singularidade do próprio fato.

33. Por fim, aduz o Ministério Público que, “diante do
comportamento do ofendido
, que em nada contribuiu para sua injusta sina, o comportamento do apelante se revela ainda mais reprovável, motivo que autoriza a valoração negativa dessa circunstância”. Ocorre que, consoante o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, quando a vítima em nenhum momento colaborou com a prática do crime, nada se tem a valorar. “De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra” (HC n. 542.909/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

34. Destarte, diferentemente do quanto arguido pelo Recorrente, agiu com acerto o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri ao valorar negativamente tão somente os antecedentes do acusado e fixar a pena base em 13 (treze) anos de reclusão, reduzindo-a, em 01 (um) ano pela presença da confissão espontânea e, ao final, estabilizando a pena corporal no montante de 12 (doze) anos de reclusão.

35. A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso ministerial, a fim de redimensionar a pena base, valorando negativamente a conduta social do agente e as circunstâncias do crime, mantendo-se os demais termos do
decisum
recorrido (ID 62040891). Em relação ao recurso da Defesa, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 65787690, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo.

APELOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0536568-76.2019.8.05.0001, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador-BA, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Admilson Vale de Araújo e Apelados Admilson Vale de Araújo e o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer os recursos e a eles negar provimento, mantendo-se a Decisão do Tribunal do Júri de condenação do réu e a pena aplicada pelo Juiz Presidente, nos termos do voto do Relator.